Tribunal: CARF
Processo: 10835.720809/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720809/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.164 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
BRAZ MARTINS CALDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REQUERIMENTO/PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INDEDUTIBILIDADE.
A teor dos preceitos inscritos no artigo 12 da Lei no 7.713/1998, é de se
permitir, dos rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória
trabalhista (ação judicial), a dedução do valor integral das despesas com
honorários advocatícios, desde que pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A contrário senso, os honorários advocatícios pagos em razão de êxito no
recebimento
de
rendimentos
acumuladamente
decorrente
de
requerimento/processo administrativo não são passíveis de dedução na
apuração do imposto devido, nos termos dos preceitos da norma isentiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
BRAZ MARTINS CALDEIRA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720809/2013-15
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720809/2013-15

de Lançamento, em 11/04/2013 (e-fl. 57), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, apurado a partir da constatação da omissão de
rendimentos acumuladamente recebidos em processo administrativo (pedido de aposentadoria),
em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 06/11, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-67.136, de 26 de março de 2015, de e-fls.
62/65, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Apenas são dedutíveis os honorários advocatícios quando se tratar de despesa necessária
à percepção dos rendimentos recebidos por força de decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 70/76,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência
tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a
improcedência do feito.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a dedução dos honorários advocatícios
na apuração do imposto de renda devido incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente encontra-se prevista no artigo 12 da Lei no 7.713/1988, não fazendo sentido a
mera literalidade da norma, ao dispor “com ação judicial”, rechaçar o direito do contribuinte ao
lograr êxito em processo administrativo.
Elabora estudo a propósito do conceito de renda, inscrito no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, concluindo que o valor pago a título de honorários advocatícios, na
essência, não representou qualquer acréscimo patrimonial ao contribuinte, o que torna sem lógica
a impossibilidade de dedução na apuração do imposto de renda, na linha do precedente transcrito
em sua peça recursal.
Sustenta que aludida despesa com honorários advocatícios está devidamente
comprovada, a partir de nota fiscal colacionada ao processo, devendo ser admitida na apuração
do imposto devido, consoante analogicamente este CARF vem admitindo nos casos de ação
judicial, sobretudo inexistindo norma legal prevendo tal impedimento.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720809/2013-15

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte omitiu rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
requerimento/processo administrativo (pedido de aposentadoria), relativamente a parte da
dedução de honorários advocatícios, ora glosados, ensejando a lavratura da presente notificação
de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, nos seguintes
termos:
“[...]
O contribuinte não nega ter recebido os rendimentos acumulados, apenas afirma
que o valor de R$ 17.500,00, lançado como omitido, foi destinado ao pagamento de
honorários advocatícios.
Em que pese as alegações do interessado e a comprovação de fl. 14 que pagou
honorários advocatícios, os mesmos referem-se ao pedido administrativo de
aposentadoria do contribuinte e a legislação tributária permite a dedução de honorários
advocatícios apenas quando tratar-se de despesa necessária à percepção dos rendimentos
recebidos por força de decisão judicial.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720809/2013-15

A Lei no 7.713, de 22 de Dezembro de 1988 e o § único do art. 56 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999,
expressamente, prevê que a possibilidade de dedução encontra-se limitada às despesas
com a ação judicial, nas quais se inclui os pagamentos a advogados. Vide:
[...]
No presente caso, os rendimentos acumulados foram recebidos em decorrência
de pedido administrativo, assim o contribuinte não tem direito a deduzir o honorário
advocatício dos seus rendimentos auferidos.
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência do feito.
A corroborar sua tese, assevera que a dedução dos honorários advocatícios na
apuração do imposto de renda devido incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
encontra-se prevista no artigo 12 da Lei no 7.713/1988, não fazendo sentido a mera literalidade
da norma, ao dispor “com ação judicial”, rechaçar o direito do contribuinte ao lograr êxito em
processo administrativo.
Elabora estudo a propósito do conceito de renda, inscrito no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, concluindo que o valor pago a título de honorários advocatícios, na
essência, não representou qualquer acréscimo patrimonial ao contribuinte, o que torna sem lógica
a impossibilidade de dedução na apuração do imposto de renda, na linha do precedente transcrito
em sua peça recursal.
Sustenta que aludida despesa com honorários advocatícios está devidamente
comprovada, a partir de nota fiscal colacionada ao processo, devendo ser admitida na apuração
do imposto devido, consoante analogicamente este CARF vem admitindo nos casos de ação
judicial, sobretudo inexistindo norma legal prevendo tal impedimento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 7.713/1998
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
“Regulamento do Imposto de RIR/99 (Decreto n o 3.000, de 26 de março de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720809/2013-15

1999 ):
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n o 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n o 7.713, de
1988, art. 12).”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal somente a possibilidade de dedução das despesas com honorários advocatícios em
processo administrativo (pedido de aposentadoria), que ensejou o pagamento de rendimentos
recebidos acumuladamente.
De um lado, as autoridades fazendárias pretéritas, seguindo a literalidade dos
dispositivos legais que regulam a matéria, rechaçaram a pretensão do contribuinte, eis que a
norma é por demais enfática ao afirmar “com ação judicial”, não se aplicando, por conseguinte, à
processos administrativos.
De outra banda, o contribuinte após relatar os fatos que permeiam o lançamento,
elabora estudo sobre renda e acréscimo patrimonial, suscitando que tais valores atinentes aos
honorários advocatícios não configuraram qualquer renda ou acréscimo patrimonial ao
notificado, não fazendo sentido a impossibilidade de sua dedução, ainda que por analogia, além
de inexistir vedação legal para tanto.
Com a devida vênia, sem razão o contribuinte!
Isto porque, afora o entendimento pessoal que possa refletir sobre a matéria, certo
é que as normas legais que disciplinam a matéria não oferecem dúvidas em sua aplicação, sendo
impositivas no sentido de que somente são passíveis de dedução os honorários advocatícios
decorrentes de ações judiciais.
Assim, inobstante o conceito de Justiça, renda e/ou acréscimo patrimonial, não
cabe ao aplicador da lei deixar de observar os preceitos estabelecidos constitucionalmente pelo
poder legislativo ou executivo, sendo defeso impor limitações que não decorram da própria
norma e, bem assim, passar por cima de determinações expressas, como é o caso dos autos.
A jurisprudência administrativa que se debruçou sobre a matéria, não discrepa
desse entendimento, consoante fazem certo os julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RRA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo ser
deduzida somente a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720809/2013-15

Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente, em conformidade com a legislação de regência” (Processo no
13873.720008/2013-91 – Acórdão no 2003-004.235, Sessão de 24/10/2022)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INDEDUTIBILIDADE.
Se não houver ressarcimento, os honorários advocatícios pagos como contraprestação
aos serviços jurídicos necessários ao ajuizamento de ação destinada a assegurar o
reconhecimento do direito e a percepção de renda, rendimento ou proventos serão
dedutíveis no cálculo do IRPF (art. 12 da Lei 7.713/1988).
A rigor, os valores pagos a título de honorários advocatícios, como contraprestação a
serviços jurídicos de orientação, redação e acompanhamento de requerimento ou
processo administrativo, são indedutíveis da base de cálculo do IRPF. [...]” (Processo no
12448.725495/2011-74 – Acórdão no 2001-005.532, Sessão de 21/12/2022)
É exatamente o que se vislumbra na hipótese vertente, onde inexiste qualquer
discussão quanto à matéria de fato, mas tão somente em relação ao direito puro e simples de
deduzir honorários advocatícios pagos em decorrência de pedido de aposentadoria
administrativo, o que contatamos acima ser inviável, impondo seja mantida a exigência fiscal na
forma lançada.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720809/2013-15

Fl. 97
DF CARF MF
Original